Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-62.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso de voo, com a chegada do autor ao destino final 11 horas após o previsto – Problemas mecânicos em aeronave a ensejar o atraso de voo que integram o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo Internacional – Atraso de voo, com a chegada do autor ao destino final 11 horas após o previsto – Problemas mecânicos em aeronave a ensejar o atraso de voo que integram o risco da atividade da ré, tratando-se de fortuito interno - Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto – Apelação não provida.